Tribunal: TJMT
Processo: 1023709-95.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON ROGERIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.107.931-50 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), EIMILLY DIAS CANDIDO - CPF: 048.192.071-48 (RECORRENTE), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023709-95.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

EMILLY DIAS CANDIDO

EMERSON ROGÉRIO DE SOUZA JUNIOR

Recorrido:

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO REALIZADA EM PERÍODO INFERIOR A 24 HORAS DA COMPRA DA PASSAGEM. DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso concreto, em que pese o entendimento deste Relator acerca da ilegitimidade passiva da intermediadora de passagens aéreas, entendo que não é o caso dos autos, mormente porque os valores das passagens adquiridas ainda não haviam sido repassados à companhia área, sendo responsabilidade da intermediadora realizar o repasse dos valores.

2.
Trata-se de ação na qual os autores postulam indenização por danos morais e materiais, ao argumento que no dia 05/03/2022 adquiriram passagens aéreas no site da reclamada no valor de R$ 1.977,07. Informam que no mesmo dia da compra identificaram que a transação foi realizada com destino equivocado, ainda, solicitaram o parcelamento em somente 1x. Assim, após 17 horas da realização da compra entraram em contato com a reclamada solicitando o cancelamento e reembolso integral das passagens, o que foi negado pela empresa demandada.

3.
Em se tratando de desistência imotivada e voluntária levada a cabo pelo adquirente da passagem, é lícita a retenção de percentual do valor, já que a prestadora do serviço não deu causa à desistência, entretanto, o pedido de cancelamento da viagem em menos de 24 horas de sua aquisição, o que permite que a empresa novamente coloque à venda os lugares no voo, inexistindo nos autos prova de que a empresa tenha suportado prejuízos com a desistência a ponto de justificar retenção do valor integral da quantia paga pelos consumidores.

4.
Desse modo, incide na hipótese o disposto no art. 11 da Resolução 400 da ANAC, que assim dispõe:
“Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante.
” Portanto, fazem jus ao reembolso integral do valor da passagem aérea cancelada, conforme reconhecido na origem.

5.
Insurgência recursal dos autores tão somente no que se refere ao pedido de indenização por danos morais.

6.
Por outro lado, ainda que não tenha sido atendido o pedido de reembolso/realocação, ausente prova de consequências mais gravosas aos Autores, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7.
A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral dos Recorrentes, sendo certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo a questão resolvida com a devolução integral do valor da compra.

8.
Danos morais não configurados no caso
sub examine
, ante a ausência de abalo a esfera psíquica das consumidoras.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023